Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RES. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1 A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, o que fica demonstrado no caso.
3. Recurso conhecido e provido.